Tribunal: TJPA
Processo: 0819560-72.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819560-72.2022.8.14.0028

APELANTE: FRANK DA SILVA SALES

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0819560-72.2022.8.14.0028
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ
RECORRIDO: FRANK DA SILVA SALES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO LEGAL LOCAL. LAUDO TÉCNICO FAVORÁVEL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com condenação pecuniária, em que Frank da Silva Sales, servidor efetivo no cargo de guarda municipal, requereu o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade de 30% sobre o vencimento-base, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo e dedução do adicional de insalubridade anteriormente percebido, fundamentando o pedido em previsão expressa na legislação municipal e em laudo técnico elaborado pela própria municipalidade. O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, reconhecendo o direito ao adicional de periculosidade, a implementação na folha de pagamento e o pagamento dos valores retroativos desde 06/07/2022, observada a compensação dos valores de insalubridade e a prescrição quinquenal. O Município, inconformado, alegou ausência de norma regulamentar específica, impossibilidade de efeitos retroativos ao laudo, e pleiteou, subsidiariamente, a compensação dos valores, observância dos critérios de juros/correção monetária e redução dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a legislação municipal autoriza o pagamento de adicional de periculosidade a guarda municipal diante de laudo técnico favorável; (ii) estabelecer se é necessária norma regulamentar infralegal para a concessão do benefício; (iii) determinar a partir de que momento o adicional é devido e se é cabível a compensação com valores já pagos a título de insalubridade; (iv) definir os critérios de incidência de juros/correção monetária e o percentual de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de periculosidade a servidores públicos não foi suprimido pela EC 19/1998, competindo a cada ente federado disciplinar a matéria por legislação própria, sendo constitucional a previsão local de tais vantagens (CF/88, art. 7º, XXIII; art. 39, §3º; STF, ARE 833216; RE 543198 AgR).

A legislação municipal de Marabá (Lei nº 17.331/2008, art. 79; Lei nº 17.431/2010, art. 82) prevê expressamente o direito ao adicional de periculosidade a servidores expostos a risco de vida, condicionado à elaboração de laudo técnico por profissional habilitado, não exigindo norma infralegal complementar para sua implementação.

O laudo técnico das condições do ambiente de trabalho (LTCAT), elaborado em 2021 por engenheiro do trabalho do próprio Município, reconhece a periculosidade das funções exercidas por guardas municipais, atendendo ao requisito legal para a concessão do adicional.

A opção do servidor pelo adicional de periculosidade em detrimento do de insalubridade foi formalizada em requerimento administrativo datado de 06/07/2022, e a Administração permaneceu omissa, justificando a atuação jurisdicional.

O termo inicial do pagamento do adicional deve ser a data do requerimento administrativo, limitada à prescrição quinquenal e com dedução dos valores recebidos a título de insalubridade no mesmo período, conforme previsão legal municipal e entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Pará.

Não há enriquecimento ilícito, pois a sentença limitou a condenação aos valores devidos e determinou a dedução dos valores eventualmente recebidos a título de insalubridade.

Os critérios de juros e correção monetária observam a legislação superveniente, devendo incidir: (a) até 08/12/2021, conforme Temas 810/STF e 905/STJ; (b) a partir de 09/12/2021, exclusivamente pela SELIC, nos termos da EC nº 113/2021, art. 3º.

Mantida a condenação, não há fundamento para redução dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, ante a atuação do patrono e resistência injustificada do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O adicional de periculosidade é devido ao servidor municipal ocupante do cargo de guarda municipal quando houver previsão legal local e comprovação por laudo técnico das condições perigosas do ambiente laboral.

A ausência de norma infralegal específica não afasta o direito ao adicional quando a lei municipal e o laudo técnico já preenchem os requisitos.

O termo inicial do adicional corresponde à data do requerimento administrativo, sendo devida a compensação com valores já recebidos a título de insalubridade, respeitada a prescrição quinquenal.

A omissão administrativa em implementar direito legalmente reconhecido autoriza a concessão judicial do benefício.

Juros e correção monetária incidem conforme legislação vigente e modulação fixada pelos Tribunais Superiores, especialmente após a EC nº 113/2021.

A fixação de honorários advocatícios deve observar o patamar estabelecido na sentença, não cabendo redução por equidade, salvo hipóteses legais expressas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII; art. 39, §3º; EC nº 19/1998; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 17.331/2008, arts. 79 a 81; Lei Municipal nº 17.431/2010, art. 82; CPC, arts. 85, §3º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 833216, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, RE 543198 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; TJPA, Apelação nº 0818636-61.2022.8.14.0028, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 19/05/2025; TJPA, Apelação nº 0818650-45.2022.8.14.0028, Rel. Alvaro José Norat de Vasconcelos, 09/05/2025; TJPA, Apelação nº 0818623-62.2022.8.14.0028, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 26/05/2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 14/07/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Condenação Pecuniária, julgou procedente o pedido formulado por Frank da Silva Sales para declarar o direito do autor à percepção do adicional de periculosidade e condenar o requerido ao pagamento dos valores retroativos, bem como à implementação do adicional nos vencimentos do autor.

Historiando os fatos, Frank da Silva Sales ajuizou a ação suso mencionada, narrando que é servidor público efetivo, exercendo o cargo de guarda municipal no Município de Marabá desde maio de 2012, desempenhando atividades de patrulhamento preventivo, fiscalização de poluição sonora e apoio a órgãos de segurança pública, tanto em zonas urbanas quanto rurais, estando exposto a riscos inerentes à função.

Afirmou que, apesar de tais condições e da existência de legislação municipal prevendo o adicional de periculosidade, bem como de laudo técnico de 2021 reconhecendo a natureza perigosa das atividades exercidas pela Guarda Municipal, não recebe o respectivo adicional. Relatou, ainda, que, mesmo após requerimento administrativo em 06/07/2022, a municipalidade permaneceu inerte quanto à implementação do benefício e ao pagamento retroativo, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

Ao final, requereu a concessão da justiça gratuita; o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade desde o início do exercício do cargo, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base, com efeitos retroativos e respeitada a prescrição quinquenal; a condenação ao pagamento dos valores retroativos, totalizando R$ 35.658,47 (trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos), devidamente atualizados; e o pagamento de honorários advocatícios no percentual máximo permitido, atribuindo à causa o valor de R$ 41.964,95 (quarenta e um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e JULGO PROCEDENTES os pedidos da exordial, para o fim de:
a) Declarar o direito do autor à percepção do adicional de periculosidade desde o dia 06/07/2022, data do requerimento administrativo, em razão e enquanto permanecer no exercício de suas atividades laborais em condições de periculosidade, conforme reconhecido no Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT;
b) Condenar o Município de Marabá a implementar/apostilar o adicional de periculosidade nos vencimentos do autor, no importe de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base do cargo, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da presente sentença, sob pena de multa diária a ser fixada em fase de cumprimento de sentença;
c) Condenar o Município de Marabá ao pagamento do adicional de periculosidade, de forma retroativa, a partir de 06/07/2022 até a data da implementação do adicional, deduzindo-se os valores pagos a título de adicional de insalubridade durante esse período, conforme comprovado nos autos.
Valores a serem apurados em sede de liquidação de sentença. Declaro prescritas eventuais parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação.”

Inconformado com a sentença, o Município de Marabá interpôs recurso de apelação.

No mérito, o Município de Marabá reiterou a alegação de inépcia da petição inicial, e aduziu que o adicional de periculosidade pleiteado pelo autor carece de amparo legal, visto que, embora exista previsão genérica na legislação municipal (Lei nº 17.431/2010), a concessão do benefício estaria condicionada à edição de norma regulamentar específica, ainda inexistente.

Argumentou, ainda, que o laudo técnico apresentado não abrangia todo o período pleiteado e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que o pagamento de adicional de periculosidade deve ser precedido de laudo técnico pericial que comprove as condições perigosas, não se admitindo efeitos retroativos anteriores à data do referido laudo.

O apelante sustentou também que o adicional de periculosidade previsto no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, não se aplica automaticamente aos servidores estatutários, por ausência de previsão no art. 39, §3º, da Constituição, e que o Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei 13.022/2014) não contempla tal direito. Afirmou que não há direito adquirido ao adicional e que, mesmo havendo laudo técnico, ele não autorizaria efeitos retroativos, conforme precedentes do STJ (PUIL 413/RS).

No tocante aos valores deferidos, o Município de Marabá requereu, na hipótese de manutenção da condenação, que os cálculos sejam realizados com base nas fichas financeiras funcionais, observando-se a compensação dos valores já pagos a título de insalubridade, bem como a incidência de juros e correção monetária conforme disciplinado pelo STF no RE 870.947 e art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Por fim, insurgiu-se quanto ao valor dos honorários advocatícios, pleiteando que, caso mantida a condenação, o percentual seja reduzido para 5% (cinco por cento), em atenção ao art. 20, §4º, do CPC.

Ao final, requereu o provimento do recurso, a reforma integral da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, o abatimento dos valores de insalubridade já pagos, recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo e a redução dos honorários advocatícios.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

Os autos foram, então, remetidos ao Ministério Público, que, por meio do parecer do Ilustre Procurador de Justiça Mario Nonato Falangola, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, porém deixou de intervir no mérito.

É o relatório.

VOTO

O recurso merece conhecimento, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia recursal limita-se à legalidade e à exigibilidade do adicional de periculosidade ao servidor municipal guarda de Marabá, diante de previsão no estatuto local e da comprovação, por laudo técnico, do risco inerente à função, bem como quanto ao termo inicial, deduções e consectários legais.

Sobre o tema, sabe-se que o adicional de periculosidade é previsto no art. 7º, XXIII, da CF/88, que assim dispõe:

"Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

...

XXIII adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei."

O Art. 39 da CF/88, com alteração da Emenda nº 19/1998, não estende aos servidores ocupantes de cargo público os mesmos direitos atribuídos aos trabalhadores urbanos e rurais,
verbis
:

"Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir."

O adicional de periculosidade dos trabalhadores urbanos e rurais, constante do inciso XXIII do art. 7º da Constituição Federal, que antes se estendia aos servidores públicos, não se insere mais no rol do §3º do art. 39 da CF/88.

A Emenda Constitucional nº 19/98, entretanto, não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de periculosidade pelos servidores públicos. Apenas deixou ao encargo de cada ente federado a edição de legislação específica sobre atividades penosas, insalubres ou perigosas, bem como o percentual a ser aplicado, na espécie. Nesse sentido, é o entendimento do STF:

"A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis. Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República (Decisão Monocrática - ARE 833216 / PB, Relator Min. ROBERTO BARROSO, publicado em 02/12/2014)"

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO DE TAL VANTAGEM PELA EC Nº 19/98. POSSIBILIDADE DE PREVISÃO POR LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal. (RE 543198 / RJ, Relator Min. DIAS TOFFOLI, publicado em 16/10/2012)"

No caso em questão, adicional de periculosidade encontra previsão expressa na legislação municipal aplicável aos servidores de Marabá, notadamente no artigo 79 da Lei nº 17.331/2008, condicionando-se a sua concessão à verificação por laudo pericial de médico ou engenheiro do trabalho e fixa o percentual de até 30% sobre o vencimento-base do cargo, vejamos:

"
Art. 79. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais
insalubres
ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, caracterizados e classificados através de laudo pericial por médico ou engenheiro do trabalho, fazem
jus
a um adicional limitado de até 30% calculado exclusivamente sobre o vencimento base do cargo efetivo ou de carreira.

§1º O adicional de insalubridade ou de
periculosidade
somente será devido ao servidor enquanto na atividade, e na presença das condições que ensejaram a sua concessão.

§2º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de
periculosidade
deverá optar por um deles."

Por sua vez, a Lei Municipal n° 17.431/2010, que instituiu o Estatuto da Guarda Municipal de Marabá, estabelece o direito dos guardas municipais ao recebimento dos adicionais de insalubridade e periculosidade; determinando, entretanto, a impossibilidade de cumulação desses benefícios. Vejamos:

"Art. 82. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, caracterizadas e classificadas através de laudo pericial por médico ou engenheiro do trabalho, farão jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

(...)

§2º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e
periculosidade
deverá optar por um deles."

Nesses termos, tem-se que há expressa previsão legal de pagamento do adicional precedido de laudo técnico, elaborado por médico ou engenheiro do trabalho.

No caso dos autos, há laudo técnico das condições do ambiente de trabalho (LTCAT) emitido pela própria municipalidade em junho de 2021 (ID 26337257 - Pág. 1 e ss), que atestou a periculosidade das atividades desenvolvidas pelos guardas municipais, com base no Anexo 3 da NR-16, que reputa perigosas as atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, abrangendo, assim, as funções exercidas pelo recorrido.

Nesse contexto, atendidos os requisitos legais para a concessão do adicional de periculosidade aos servidores ocupantes do cargo de Guarda Municipal, que por ele optarem.

Nesse sentido, destaco julgados desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA
MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c condenação pecuniária, reconheceu o direito do servidor ISAIAS RODRIGUES LOPES, ocupante do cargo de Guarda Municipal, ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base. A decisão também condenou o ente municipal ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal e a dedução de eventual adicional de insalubridade recebido anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício das funções de guarda municipal com exposição a risco justifica o pagamento do adicional de periculosidade; (ii) determinar se o laudo técnico apresentado possui validade suficiente para comprovar a periculosidade e fundamentar a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), elaborado por engenheiro de segurança do trabalho vinculado ao próprio Município de Marabá, reconhece expressamente a periculosidade das atividades desempenhadas pelo servidor, que incluem patrulhamento preventivo armado, apoio a forças policiais e atuação em flagrante delito.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá (Lei nº 17.331/2008), em seu art. 79, prevê expressamente o adicional de periculosidade aos servidores expostos a risco de vida, condicionando sua concessão à existência de laudo técnico, critério plenamente atendido no caso.

A existência de adicional de insalubridade percebido anteriormente não impede a concessão do adicional de periculosidade, desde que haja opção do servidor, conforme autorizado pelo §2º do art. 79 do Estatuto.

A ausência de regulamentação infralegal específica não invalida a previsão legal já existente, nem pode ser usada como justificativa para omissão do dever de reconhecer o direito quando o próprio ente reconhece, via prova técnica, o risco existente.

A sentença de primeiro grau encontra-se corretamente fundamentada na legislação aplicável e nas provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

A sentença impugnada não gera enriquecimento ilícito, pois limitou os efeitos retroativos ao período não prescrito e determinou a dedução de valores recebidos a título de insalubridade.

Os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, diante da atuação técnica do patrono e da resistência injustificada da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O laudo técnico elaborado pelo próprio município é meio idôneo para comprovar a periculosidade das funções desempenhadas por guarda municipal.

A existência de previsão legal no estatuto municipal é suficiente para justificar a concessão do adicional de periculosidade, sendo desnecessária regulamentação infralegal complementar.

A percepção anterior de adicional de insalubridade não impede o recebimento de adicional de periculosidade, desde que facultada a substituição nos termos legais.

A omissão administrativa em regulamentar benefícios legalmente previstos não pode obstar o reconhecimento judicial do direito subjetivo do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 17.331/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá), arts. 79 a 81; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818636-61.2022.8.14.0028 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c condenação pecuniária, reconheceu o direito do servidor EDUARDO DE RIZ FILHO, ocupante do cargo de Guarda Municipal, ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base. A decisão também condenou o ente municipal ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal e a dedução de eventual adicional de insalubridade recebido anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício das funções de guarda municipal com exposição a risco justifica o pagamento do adicional de periculosidade; (ii) determinar se o laudo técnico apresentado possui validade suficiente para comprovar a periculosidade e fundamentar a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), elaborado por engenheiro de segurança do trabalho vinculado ao próprio Município de Marabá, reconhece expressamente a periculosidade das atividades desempenhadas pelo servidor, que incluem patrulhamento preventivo armado, apoio a forças policiais e atuação em flagrante delito.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá (Lei nº 17.331/2008), em seu art. 79, prevê expressamente o adicional de periculosidade aos servidores expostos a risco de vida, condicionando sua concessão à existência de laudo técnico, critério plenamente atendido no caso.

A existência de adicional de insalubridade percebido anteriormente não impede a concessão do adicional de periculosidade, desde que haja opção do servidor, conforme autorizado pelo §2º do art. 79 do Estatuto.

A ausência de regulamentação infralegal específica não invalida a previsão legal já existente, nem pode ser usada como justificativa para omissão do dever de reconhecer o direito quando o próprio ente reconhece, via prova técnica, o risco existente.

A sentença de primeiro grau encontra-se corretamente fundamentada na legislação aplicável e nas provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

A sentença impugnada não gera enriquecimento ilícito, pois limitou os efeitos retroativos ao período não prescrito e determinou a dedução de valores recebidos a título de insalubridade.

Os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, diante da atuação técnica do patrono e da resistência injustificada da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O laudo técnico elaborado pelo próprio município é meio idôneo para comprovar a periculosidade das funções desempenhadas por guarda municipal.

A existência de previsão legal no estatuto municipal é suficiente para justificar a concessão do adicional de periculosidade, sendo desnecessária regulamentação infralegal complementar.

A percepção anterior de adicional de insalubridade não impede o recebimento de adicional de periculosidade, desde que facultada a substituição nos termos legais.

A omissão administrativa em regulamentar benefícios legalmente previstos não pode obstar o reconhecimento judicial do direito subjetivo do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 17.331/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá), arts. 79 a 81; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804181-57.2023.8.14.0028 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c condenação pecuniária, reconheceu o direito do servidor Paulo Henderson De Sousa, ocupante do cargo de Guarda Municipal, ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base. A decisão também condenou o ente municipal ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal e a dedução de eventual adicional de insalubridade recebido anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício das funções de guarda municipal com exposição a risco justifica o pagamento do adicional de periculosidade; (ii) determinar se o laudo técnico apresentado possui validade suficiente para comprovar a periculosidade e fundamentar a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), elaborado por engenheiro de segurança do trabalho vinculado ao próprio Município de Marabá, reconhece expressamente a periculosidade das atividades desempenhadas pelo servidor, que incluem patrulhamento preventivo armado, apoio a forças policiais e atuação em flagrante delito.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá (Lei nº 17.331/2008), em seu art. 79, prevê expressamente o adicional de periculosidade aos servidores expostos a risco de vida, condicionando sua concessão à existência de laudo técnico, critério plenamente atendido no caso.

A existência de adicional de insalubridade percebido anteriormente não impede a concessão do adicional de periculosidade, desde que haja opção do servidor, conforme autorizado pelo §2º do art. 79 do Estatuto.

A ausência de regulamentação infralegal específica não invalida a previsão legal já existente, nem pode ser usada como justificativa para omissão do dever de reconhecer o direito quando o próprio ente reconhece, via prova técnica, o risco existente.

A sentença de primeiro grau encontra-se corretamente fundamentada na legislação aplicável e nas provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

A sentença impugnada não gera enriquecimento ilícito, pois limitou os efeitos retroativos ao período não prescrito e determinou a dedução de valores recebidos a título de insalubridade.

Os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, diante da atuação técnica do patrono e da resistência injustificada da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O laudo técnico elaborado pelo próprio município é meio idôneo para comprovar a periculosidade das funções desempenhadas por guarda municipal.

A existência de previsão legal no estatuto municipal é suficiente para justificar a concessão do adicional de periculosidade, sendo desnecessária regulamentação infralegal complementar.

A percepção anterior de adicional de insalubridade não impede o recebimento de adicional de periculosidade, desde que facultada a substituição nos termos legais.

A omissão administrativa em regulamentar benefícios legalmente previstos não pode obstar o reconhecimento judicial do direito subjetivo do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 17.331/2008 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá), arts. 79 a 81; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818623-62.2022.8.14.0028 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025 )

“
Cuida-se de ação ordinária em que o autor pugna pelo pagamento de adicional de periculosidade, em 30% (trinta por cento) do vencimento base do cargo efetivo de Guarda Municipal.

(...)

No caso, há laudo técnico das Condições do
Ambiente de Trabalho (LTCAT) elaborado pela própria municipalidade, em junho de 2021, que reconheceu a atividade desempenhada pelos guardas municipais como perigosa, nos termos do Anexo 3 da NR-16 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, recomendando a aplicação do adicional de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base dos Guardas Municipais, de acordo
com a previsão já contida na legislação municipal (id. 26138204).

“(...)”Em relação a dedução de valores recebidos a título de insalubridade, conforme estabelece o art. 82, §2º, da Lei Municipal nº 17.331/2008, a sentença observou tal comando legal, tomando o cuidado de determinar que o pagamento do adicional de insalubridade se dê a partir de 06/07/2022, deduzindo-se os valores pagos a título de adicional de insalubridade durante esse período.

Assim, mostra-se correta a sentença que determina o pagamento do adicional de periculosidade ao autor.

(...).

(TJ-PA
0818629
-
69.2022.8.14.0028
, Relator (a
. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 20/05/2025 )

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
. GUARDA MUNICIPAL. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. LAUDO TÉCNICO FAVORÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá contra sentença que reconheceu o direito de servidor municipal, ocupante do cargo de guarda municipal, ao recebimento do adicional de
periculosidade
, com base em legislação local e laudo técnico emitido pela própria municipalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor guarda municipal faz jus ao recebimento do adicional de
periculosidade
, com base na legislação municipal e em laudo técnico que reconheceu o exercício de atividade perigosa.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, após a EC nº 19/1998, deixou a cargo de legislação infraconstitucional a regulamentação de adicionais como o de
periculosidade
para servidores públicos.

4. A legislação municipal de Marabá (Lei nº 17.331/2008 e Lei nº 17.431/2010) prevê expressamente o direito ao adicional de
periculosidade
, desde que constatado por laudo técnico, o qual foi apresentado nos autos.

5. O servidor manifestou, por requerimento administrativo, sua opção pelo adicional de
periculosidade
em substituição ao de insalubridade.

6. A compensação entre os valores recebidos a título de insalubridade e os devidos por
periculosidade
foi corretamente determinada, não havendo prejuízo ao erário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É devido o adicional de
periculosidade
ao servidor municipal ocupante do cargo de guarda municipal, desde que previsto em legislação local e constatado por laudo técnico. 2. A substituição do adicional de insalubridade pelo de
periculosidade
, com base em requerimento expresso do servidor e previsão legal, não configura benefício indevido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; EC nº 19/1998; Lei Municipal nº 17.331/2008; Lei Municipal nº 17.431/2010.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 833216, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, RE 543198 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; TJPA, Apelação nº 0010773-61.2016.8.14.0040 e Apelação nº 0001542-27.2016.8.14.0002.

(TJPA – APELAÇÃO – Nº 0818650-45.2022.8.14.0028 – Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/05/2025)"

Além disso, restou documentalmente comprovado que o autor apresentou requerimento administrativo em 06/07/2022 (ID 83992407, do processo de origem), manifestando expressamente a opção pelo adicional de periculosidade em detrimento do de insalubridade, sem que houvesse resposta ou deliberação por parte da Administração, configurando omissão administrativa apta a ensejar a tutela jurisdicional.

O exercício do direito de escolha do servidor pelo adicional de periculosidade e a comprovação, por laudo técnico, das condições perigosas do ambiente laboral, satisfazem, portanto, os pressupostos legais para a concessão do benefício.

- Dos juros e correção monetária,

Quanto à aplicação de juros e correção monetária, a sentença foi omissa a respeito do índice a ser adotado a partir da edição da Emenda Constitucional nº 113/2021. Assim, por questão de ordem pública, os consectários devem modulados nos termos seguintes:

"1. Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que "incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo";

2. Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ: "O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba";

3. Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

"EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Mantido o julgado, não há que se falar em redução dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, inexistindo motivos para a aplicação da equidade na espécie.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Consectários legais, conforme fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025